Tribunal: TJBA
Processo: 8012532-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012532-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ROQUE DO NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MENESES, ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer, que determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os proventos do agravado, oriundos de empréstimos consignados e débitos automáticos, ao patamar de 30%, até a apresentação de plano de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 200.000,00. O agravante pretende a cassação da decisão, alegando excesso na limitação e desproporcionalidade na multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que limita os descontos mensais em folha de pagamento em razão de superendividamento do consumidor; (ii) verificar se o valor da multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável diante do conteúdo da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 introduz normas específicas para a proteção do consumidor superendividado, conferindo-lhe o direito de repactuar suas dívidas por meio de plano de pagamento e estabelecendo mecanismos voltados à preservação do mínimo existencial.

O deferimento de tutela de urgência antes da audiência de conciliação é juridicamente possível em hipóteses excepcionais, especialmente quando há risco concreto à subsistência do consumidor, como no caso em que mais de 30% dos rendimentos do agravado estão comprometidos com descontos automáticos.

A decisão de origem, ao limitar os descontos a 30% dos proventos do agravado, encontra amparo no art. 54-A, §1º, e nos arts. 104-A e 104-B do CDC, bem como na jurisprudência consolidada dos tribunais, que reconhecem a prevalência do mínimo existencial em casos de superendividamento.

A multa cominatória deve ser fixada em valor compatível com a obrigação, servindo como meio coercitivo sem se tornar excessiva. No caso, a fixação de R$ 3.000,00 por dia, limitada a R$ 200.000,00, mostra-se desproporcional diante do valor envolvido nas parcelas, sendo adequada sua redução para R$ 1.000,00 por evento de cobrança indevida, com teto de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, §1º; 104-A e 104-B; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 8.112/90, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 5148781-63.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 30.05.2023; TJBA, AI nº 8016743-65.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 07.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012532-78.2025
.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravado
ROQUE DO NASCIMENTO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06